Tribunal: TJSP
Processo: 3006227-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento. Tratamento de dermatite tópica grave.
PRELIMINARES. Não conhecimento do capítulo atinente à multa cominatória. Decisão recorrida que não fixou multa, carecendo a agravante de interesse recursal. Competência da Justiça Estadual configurada. Solidariedade entre os entes federativos para as ações de saúde. Inteligência da tese fixada no Tema 793

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento. Tratamento de dermatite tópica grave.
PRELIMINARES. Não conhecimento do capítulo atinente à multa cominatória. Decisão recorrida que não fixou multa, carecendo a agravante de interesse recursal. Competência da Justiça Estadual configurada. Solidariedade entre os entes federativos para as ações de saúde. Inteligência da tese fixada no Tema 793 de Repercussão Geral. Desnecessidade de inclusão da União no polo passivo. Fato de o autor possuir plano de saúde que não é apto a impedir a propositura do feito.
MÉRITO. Decisão que concedeu a tutela de urgência. Presença de fumus boni iuris e de periculum in mora. Fármaco não-padronizado que visa a assegurar qualidade de vida mínima para o paciente. Preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ suficientemente demonstrados. Desnecessidade de fixação de prazo adicional para cumprimento da obrigação, ante a inexistência de peculiaridades no caso que excepcionem a regra geral de fornecimento imediato. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006227-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada SANDRO DE MEDEIROS BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negarem-lhe provimento, vencida a terceira
juíza, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36821
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3006227-57.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: SANDRO DE MEDEIROS BRANDÃO
MM. JUÍZA: DRA. GILSA ELENA RIOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de
medicamento. Tratamento de dermatite tópica grave.
PRELIMINARES. Não conhecimento do capítulo
atinente à multa cominatória. Decisão recorrida que
não fixou multa, carecendo a agravante de interesse
recursal.
Competência
da
Justiça
Estadual
configurada. Solidariedade entre os entes federativos
para as ações de saúde. Inteligência da tese fixada no
Tema 793 de Repercussão Geral. Desnecessidade de
inclusão da União no polo passivo. Fato de o autor
possuir plano de saúde que não é apto a impedir a
propositura do feito.
MÉRITO. Decisão que concedeu a tutela de urgência.
Presença de fumus boni iuris e de periculum in
mora.
Fármaco
não-padronizado
que
visa
a
assegurar qualidade de vida mínima para o paciente.
Preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ
suficientemente demonstrados. Desnecessidade de
fixação de prazo adicional para cumprimento da
obrigação, ante a inexistência de peculiaridades no
caso que excepcionem a regra geral de fornecimento
imediato. Decisão mantida. Recurso conhecido em
parte e, nesta, não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r. decisão de
fls. 136/138, que deferiu a tutela de urgência e determinou a
imediata adoção das providências cabíveis para dispensação da
medicação prescrita em relatório médico (Dupilumabe (Dupixent) 300
mg), no prazo de quinze dias a contar da intimação.
Assevera a agravante que (i) não estão
presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar; (ii) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte ilegítima para figurar no polo passivo, já que o autor possui
plano de saúde; (iii) a União deve figurar no polo passivo da lide, nos
termos do Tema 793 de Repercussão Geral; (iv) não foram
observados os requisitos cumulativos do Tema 106 dos Repetitivos
para a concessão de medicamentos não padronizados, uma vez que o
autor não comprovou ter usado as alternativas terapêuticas do SUS
ou a imprescindibilidade do medicamento pleiteado; (v) a parte
autora possui alta renda, tendo condições financeiras de arcar com o
custo do medicamento prescrito; (vi) foi dado prazo exíguo para o
cumprimento da liminar; (vii) a multa cominatória deve ser excluída
e/ou limitada, eis que excessiva. Pugna, assim, pela revogação da
liminar e/ou para que seja reconhecida a incompetência da Justiça
Estadual, ante a necessidade de inclusão da União na lide.
Subsidiariamente, pugna para que seja fixado prazo razoável ao
cumprimento da liminar e/ou que seja revista a multa cominatória
fixada.
Recurso
distribuído
livremente
a
esta
Relatoria (fls. 30).
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 31/32).
Instado a se manifestar, o agravado pugnou
pela manutenção da decisão recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II-
Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido em parte e, nesta, não
provido.
Em primeiro lugar, não conheço do pedido
atinente à revisão/exclusão de multa cominatória, uma vez que não
houve fixação desta sanção na decisão recorrida e nem em outro ato
decisório prolatado pelo MM. Juízo a quo. Carece a agravante de
interesse recursal neste ponto, portanto.
Ainda de início, afasto as preliminares de
ilegitimidade passiva e de necessidade de inclusão da União no polo
passivo, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual.
As
obrigações
na
área
da
saúde
são
partilhadas pela União, pelos Estados membros, pelos Municípios e
pelo Distrito Federal, como se conclui do exame do artigo 198, da
Carta Magna que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS)
assentando a solidariedade entre as Pessoas Políticas no custeio e
gerenciamento do sistema.
Nessa trilha, ressalte-se a jurisprudência
recentemente reiterada pelo C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 855.178 RG/SE (Tema no 793), rel. Min. Luiz
Fux, em que firmada tese no sentido de que “O tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo
responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo
passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”.
Isso demonstra que a obrigatoriedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecer os medicamentos e insumos em questão, submete-se,
quanto ao cumprimento, a um dos pilares constitucionais erigido a
direito fundamental: a garantia do acesso à saúde. Tratando-se de
direito fundamental, a despesa é obrigatória, e não facultativa,
competindo igualmente à União, aos Estados Membros, e aos
Municípios disciplinar suas receitas para o cabal cumprimento da
obrigação.
No mesmo sentido, ressalte-se que o fato do
agravado possuir plano de saúde não é, por si só, fato apto a impedir
que ajuíze demanda visando à efetivação de seu direito constitucional
à saúde, o qual deve ser efetivado a todos os cidadãos sendo certo
que a simples necessidade de contratação de planos de saúde pelos
cidadãos já é uma forte evidência da insuficiência do serviço prestado
pelo Poder Público1.
Não há dúvidas, em concreto, que estão
presentes tanto o fumus boni iuris como o periculum in mora para a
concessão da antecipação de tutela pretendida pelo agravado.
Quanto ao periculum in mora, anote-se que o
fármaco pleiteado visa a controlar moléstia que lhe acomete
(dermatite tópica grave - fls. 02 dos autos principais), sendo
fundamental para assegurar qualidade de vida mínima ao autor.
Quanto ao fumus boni iuris, correspondente a
indícios mínimos de preenchimento dos requisitos autorizativos do
Tema 106/STJ, é de se anotar que foram preenchidos os três
1 Nesse sentido, a título exemplificativo: Apelação Cível n° 1057600-69.2016.8.26.0576 (Rel. Des.
Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 08/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos cumulativos fixados em tal precedente
a saber (i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) impossibilidade de
arcar com os custos do tratamento; (iii) existência de registro do
fármaco na ANVISA.
Acerca do primeiro requisito, o agravado
trouxe aos autos documentos médicos (fls. 33/34 e 110/111 dos
autos de origem) que indicam ter feito uso de diversas medicações
nos últimos vinte anos, sem qualquer tipo de sucesso ou com
apresentação
de
efeitos
adversos
severos,
inclusive
aquelas
disponibilizadas pelo SUS (metotrexato 25mg e fototerapia, esta
última, inviável de aplicação em virtude de peculiaridades do
paciente).
Quanto
ao
segundo
requisito,
também
acostou aos autos documentação que demonstra não ter condições
de arcar com o custo do tratamento sem prejuízo de seu sustento.
Isso porque, ainda que tenha rendimentos líquidos da ordem de
R$11.878,57 (fls. 29 destes autos), é fato que o medicamento
pleiteado tem custo mensal2 médio da ordem de R$10.000,00, de
modo que, se subtraídos os dois valores, seria obtido valor bastante
diminuto.
Note-se, nesse diapasão, que o C. Superior
Tribunal de Justiça não fixou requisito de “hipossuficiência” para a
2
https://consultaremedios.com.br/dupixent/300mg-caixa-com-2-seringas-preenchidas-
com-2ml-de-solucao-de-uso-subcutaneo-sistema-de-seguranca/p#ofertas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão dos medicamentos, mas de “incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito”, razão pela qual não se pode
acolher o argumento da agravante de que o agravado não faria jus à
concessão da medida liminar por auferir rendimentos superiores a
R$10.000,00 e que tal fato, por si só, comprovaria sua capacidade
financeira. Em verdade, para que se verifique a incapacidade
financeira para arcar com o tratamento, se faz imperativa o contraste
entre os vencimentos do jurisdicionado e o custo do tratamento
pleiteado
como feito acima -, sendo inviável qualquer análise
realizada a priori.
Por
fim,
ressalte-se
inexistir
qualquer
controvérsia acerca do registro do medicamento na ANVISA, o que
restou comprovado, ademais, a fls. 90 dos autos principais.
Deste
modo,
presentes
os
requisitos
autorizadores para o fornecimento do medicamento e presente o
perigo da demora, não há como se afastar a antecipação da tutela.
Também não comporta acolhida o pleito de
concessão de prazo adicional para o cumprimento da obrigação.
Afinal, a regra geral, nas obrigações referentes à efetivação do direito
à saúde, é o cumprimento imediato do provimento jurisdicional,
sendo tal regra, porém, possível de exceção diante de situações
excepcionais que justifiquem a dilatação temporal do prazo (v.g. se
tratar de medicamento de difícil acesso no mercado nacional e/ou
que enseje importação), sendo certo, ademais, que a obrigação já
está sendo regularmente cumprida (fls. 168 dos autos principais).
Deste modo, é o caso de manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão recorrida.
Isto
posto,
conhece-se
em
parte
do
recurso e, na parte conhecida, nega-se provimento.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 3006227-57.2020.8.26.0000
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
SANDRO DE MEDEIROS BRANDÃO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
GILSA ELENA RIOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
PARCIALMENTE DIVERGENTE
No 27.606
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r. decisão de
fls. 136/138, que deferiu a tutela de urgência e determinou a imediata
adoção das providências cabíveis para dispensação da medicação
prescrita em relatório médico (Dupilumabe (Dupixent) 300 mg), no prazo
de quinze dias a contar da intimação.
Assevera a agravante que (i) não estão presentes
os requisitos autorizadores da concessão da liminar; (ii) é parte ilegítima
para figurar no polo passivo, já que o autor possui plano de saúde; (iii) a
União deve figurar no polo passivo da lide, nos termos do Tema 793 de
Repercussão Geral; (iv) não foram observados os requisitos cumulativos
do Tema 106 dos Repetitivos para a concessão de medicamentos não
padronizados, uma vez que o autor não comprovou ter usado as
alternativas terapêuticas do SUS ou a imprescindibilidade do
medicamento pleiteado; (v) a parte autora possui alta renda, tendo
condições financeiras de arcar com o custo do medicamento prescrito; (vi)
foi dado prazo exíguo para o cumprimento da liminar; (vii) a multa
cominatória deve ser excluída e/ou limitada, eis que excessiva. Pugna,
assim, pela revogação da liminar e/ou para que seja reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incompetência da Justiça Estadual, ante a necessidade de inclusão da
União na lide. Subsidiariamente, pugna para que seja fixado prazo
razoável ao cumprimento da liminar e/ou que seja revista a multa
cominatória fixada.
Recurso distribuído livremente a esta Relatoria
(fls. 30).
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls.
31/32).
Instado a se manifestar, o agravado pugnou pela
manutenção da decisão recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Acompanho a ilustre Relatora quanto à rejeição
das preliminares arguidas e falta de interesse recursal no que toca à multa,
que não foi fixada.
Porém, ouso divergir no mérito, pelos motivos a
seguir expostos.
Convém destacar que, nesta sede, cabe apenas a
análise quanto à existência ou não dos requisitos autorizadores da tutela
provisória, que se insere no “dever-poder geral de antecipação” e propicia
ao juiz executar provisoriamente uma sentença que ainda não foi proferida,
mas cujas circunstâncias autorizam a prevê-la.
De igual modo, cumpre assentar que a disciplina
normativa do Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil
não alterou de forma substancial os requisitos necessários à concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela antecipada previstos no sistema anterior.
Insista-se.
Segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO,
ao comentar a Lei no 8.952/1994, afirmou que a técnica engendrada pelo
novo art. 273 consiste em oferecer rapidamente a quem veio ao processo
pedir determinada solução para a situação que descreve, precisamente
aquela solução que ele veio ao processo pedir. Não se trata de obter medida
que impeça o perecimento do direito, ou que assegure ao titular a
possibilidade de exercê-lo no futuro. A medida antecipatória conceder-lhe-
á o exercício do próprio direito afirmado pelo autor. Na prática, a decisão
com que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo
conteúdo do dispositivo da sentença que concede a definitiva e a sua
concessão equivale, mutatis mutandis, à procedência da demanda inicial -
com a diferença fundamental representada pela provisoriedade (A
REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Malheiros Editores, p.
141/142).
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em artigo
publicado na Revista dos Tribunais, vol. 742, págs. 44 e seguintes, traça
um histórico do instituto, sua aplicação em legislações de diversos países,
sua conceituação e sua aplicabilidade.
Ensina o preclaro mestre processualista que a
antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou
suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara,
evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se
possa levantar dúvida razoável. E complementa que é inequívoca, em
outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma
sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso
pudesse ser a causa julgada desde logo.
E mais adiante destaca: quanto à verossimilhança
da alegação, refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de
todo o quadro fático invocado pela parte que pretende a antecipação de
tutela, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material, mas
também, e principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua
irreparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa e de
procrastinação praticados pelo réu.
Prossegue: exige-se, em outros termos, que os
fundamentos da pretensão à tutela antecipada sejam relevantes e apoiados
em prova idônea. Realmente, o perigo de dano e a temeridade da defesa
não podem ser objeto de juízos de convencimento absoluto. Apenas por
probabilidade são apreciáveis fatos dessa espécie. Mas a lei não se contenta
com a simples probabilidade, já que, na situação do art. 273 do CPC,
reclama a verossimilhança a seu respeito, a qual somente se configurará
quando a prova apontar para uma probabilidade muito grande de que sejam
verdadeiras as alegações do litigante.
E, por fim, cuidando do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação lembra que os simples inconvenientes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demora processual, aliás inevitáveis dentro do sistema do contraditório e
ampla defesa, não podem, só por si, justificar a antecipação de tutela. É
indispensável a ocorrência do risco de dano anormal, cuja consumação
possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da
parte.
Com a entrada do Novo Código de Processo
Civil, tem-se a disciplina da tutela de urgência nos artigos 300 e seguintes,
com as exigências da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
Segundo Cassio Scarpinella Bueno, a concessão
da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b) perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. São expressões
redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas fumus
boni iuris e periculum in mora, respectivamente.
Na hipótese específica dos autos, o recurso do
Estado de São Paulo merece provimento por não vislumbrar o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo e porque não cumpridos
adequadamente os requisitos estabelecidos no tema 106 do C. STJ.
Embora os relatórios de médico particular refiram
os tratamentos já realizados, o agravante apresentou diversas alternativas
terapêuticas disponíveis na rede pública, não afastadas a contento. Não há
referência à imprescindibilidade do tratamento, tampouco que seja a única
alternativa viável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relevante destacar a informação do paciente, na
petição inicial: “Nesse passo, o Laboratório Sanofi Aventis concedeu ao
autor, sem custo, 4 (quatro) meses de tratamento com referido
medicamento, com início em outubro de 2019 e término em janeiro de
2020”.
O deferimento da tutela desde logo é precitado,
sendo relevante possibilitar a dilação probatória, principalmente
considerando o custo do tratamento (aproximadamente R$ 10.000,00 por
mês).
Não se trata de não reconhecer o direito do
agravado ao atendimento amplo à saúde, ao revés, apenas de priorizar o
paciente e assim atingir o maior número possível, e analisar cada caso de
modo a evitar que sirvamos de instrumento para desvio de verba pública da
saúde, que deve atender a todos que dela necessitam e não interesse de
empresas ou pessoas, que não os pacientes atendidos pelo SUS.
Ausente,
portanto,
comprovação
da
imprescindibilidade, ou efetiva indicação em detrimento dos padronizados
a recomendar a destinação de verba pública especificamente para a
aquisição desse medicamento ainda não incorporado, ou do tratamento
especificamente pleiteado, em detrimento das alternativas oferecidas pelo
SUS, de rigor o provimento do recurso. Se os documentos são
insuficientes, imperativa a dilação probatória, com realização de perícia, se
a via eleita admite, ou complementação de documentos, para que o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido no REsp 1.657.156 /RJ seja observado, o paciente realmente
atendido e a verba pública da saúde, adequadamente destinada.
Por estes fundamentos, divirjo parcialmente da
nobre Relatora.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
139AEF6C
9
15
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
139B54A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3006227-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.